Tribunal: TJPA
Processo: 0801065-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801065-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LAYRA CRISTHINE SILVA FRANCA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PARA RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTOS DO TORNOZELO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a designar um profissional especialista para realizar procedimento cirúrgico de reconstrução dos ligamentos do tornozelo esquerdo.

2.

No caso concreto, não ficou evidenciada a probabilidade do direito autoral, pois, de acordo com o que foi produzido nos autos até então, conclui-se que a recorrente discorda da opinião médica do atual profissional que a acompanha. No entanto, apenas essa discordância não é suficiente para caracterizar conduta abusiva por parte da agravada, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da questão.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAYRA CRISTHINE SILVA FRANCA contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais (proc. nº 0875862-78.2022.8.14.0301), ajuizada em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Analisando-se os autos, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos que forneçam segurança a este juízo acerca dos fatos narrados na peça vestibular, sobretudo porque o médico especialista que, atualmente atende a requerente, não indicou o tratamento cirúrgico. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não restou comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado pela parte autora, sendo imprescindível o regular andamento processual para que o mérito seja analisado.

Isso posto, considerando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, indefiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.”

Em suas razões recursais,

sustenta que a cirurgia para reconstrução dos ligamentos do tornozelo esquerdo foi indicada por um médico credenciado e autorizada pela agravada (Hapvida), com todos os exames pré-operatórios realizados. No entanto, o procedimento foi adiado devido à descredenciação do médico responsável e a falta de providências subsequentes pela agravada. Alega que o adiamento da cirurgia causa prolongamento de dores e dificuldades de locomoção, prejudicando significativamente a qualidade de vida da agravante. A agravante relata um atendimento inadequado e desrespeitoso por parte do novo médico indicado pela agravada, que negou a necessidade da cirurgia, contradizendo todos os diagnósticos anteriores.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e designar, no prazo de 05 (cinco) dias, profissional médico especialista para realizar o procedimento cirúrgico prescrito para a reconstrução dos ligamentos do tornozelo esquerdo, sob pena de pagamento de multa diária (astreinte) no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Em decisão ID 12903417 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente caso envolve a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a designar um profissional especialista para realizar procedimento cirúrgico de reconstrução dos ligamentos do tornozelo esquerdo.

É sabido que a concessão da medida ora em discussão, baseada em cognição sumária, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso concreto, observa-se que o Magistrado não antecipou o mérito da demanda, pois considerou a circunstância de que o médico atualmente responsável pelo tratamento da agravante não havia indicado o procedimento cirúrgico objeto da lide.

Entendo que tal decisão não merece correção.

Conforme se verifica dos autos, a recorrente estava sendo atendida por um profissional que, de fato, indicou a realização de cirurgia para correção de instabilidade no tornozelo esquerdo, conforme a Guia de ID 79401981 - Pág. 1.

Contudo, não obstante tal situação, não há nos autos, até o momento, indícios de que a referida requisição de cirurgia tenha sido encaminhada para autorização junto à administração da HAPVIDA. Isso pode ser constatado pelo “Relatório de Ficha Médica do Usuário” (ID 13496466), onde inexiste qualquer requerimento nesse sentido.

A própria agravante afirma que o profissional que indicou a cirurgia foi descredenciado do plano de saúde e o médico que o substituiu adotou conduta diversa, requisitando outros exames e prescrevendo fisioterapia. Por ora, o que se pode concluir é que a recorrente discorda da opinião médica do atual profissional que a acompanha, mas apenas isso não é suficiente para caracterizar conduta abusiva por parte da agravada. Seria necessária maior dilação probatória para o deslinde da questão, afastando a probabilidade do direito autoral.

Dito isso, e diante da falta de demonstração da plausibilidade do direito vindicado pela autora da ação, é inviável a concessão da tutela de urgência pretendida.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/08/2024